Tribunal: STF
Processo: HC 226957
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Miguel de Oliveira Salomao Filho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 170.978/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Neste writ, os impetrantes buscam a revogação da medida protetiva imposta em benefício de sua ex-cônjuge por suposta prática de crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha em virtude da “inexorável inconstitucionalidade, somadas a manifesta ausência de fumus boni iuris e periculum in mora". 



    Ao final, requerem:



    “a) A concessão liminar de ordem de habeas corpus, em favor de MIGUEL DE OLIVEIRA SALOMÃO FILHO, para determinar a suspensão das medidas concedidas constantes no art. 22, III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 11.340/06, em desfavor do paciente, pela inconstitucionalidade da medida, pela ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, até o presente julgamento do feito. 



    b) Subsidiariamente, caso se entenda pela não suspensão de todas as medidas protetivas de urgência supracitadas, pugna-se, liminarmente, pela suspensão, em especial, da invasiva medida de comparecimento ao programa CEAPA, em virtude a sua extrema desproporcionalidade e inconstitucionalidade. 



    c) Outrossim, que seja concedida ao final a ordem de habeas corpus em favor do Paciente, com escopo de revogar as medidas concedidas constantes no art. 22, III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 11.340/06. 



    d) Subsidiariamente, no que tange ao mérito, que seja concedida, ao final do julgamento do presente writ, a revogação da obrigatoriedade de comparecimento ao programa CEAPA, pelos motivos supra expostos. 



    e) Por fim, manifesta desde já oposição ao julgamento virtual e REQUER a intimação prévia de data e horário para a sustentação oral, nos termos da Súmula 431 do STF.”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Impossibilidade de reversão de decisão unipessoal de cunho terminativo que obstou liminarmente o processamento do habeas corpus em face de supressão de instância. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso.”



    Trago, ainda, à colação a ementa do acórdão do Tribunal local que não conheceu da impetração:



    “’HABEAS CORPUS’. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE MEIO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. NÃO CONHECIMENTO. O “habeas corpus” possui seus limites delineados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, LXVIII) e pelo Código de Processo Penal (arts. 647 e 648), destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade do cidadão, seja quando já violado, ou para preservá-lo, em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder. Inviável o manuseio do “habeas corpus” como sucedâneo recursal, a fim de obter a revogação de medidas protetivas impostas em desfavor do Paciente, haja vista tratar-se de matéria atacável por recurso próprio.”



    Com efeito, verifico que é inegável que as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre as teses desenvolvidas neste habeas corpus.



    Vê-se, desse modo, que tanto o STJ não examinou as teses suscitadas na impetração, bem como que elas não foram objeto de deliberação no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente